Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO INTERNO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconheceu a “inexistência de dívida vinculada ao contrato de financiamento do veículo Hyundai I30, 2010/2011, placa: ERO-2304/DF, ante a quitação integral ocorrida em novembro/2019, confirmar a tutela de urgência concedida (art. 1.012, §1o, V, do CPC) e condenar a ré à obrigação de devolver à autora o montante de R$6.319,16 (seis mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos).”
2. Do recurso da ré.
3. Defende a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em síntese, inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Pan, posto que o boleto não foi por ele emitido (boleto falso); inaplicabilidade da Súmula 479/STJ; impossibilidade de responsabilização da ré pela ocorrência da fraude, pois a emissão do boleto e supostas tratativas do acordo foram realizadas fora dos seus canais oficiais de contato; e inexistência de dano material.
4. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva da rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que a autora recebeu boleto com emissão indicativa da parte ré, em que constava como beneficiário a própria, CPNJ 59.285.411/0001-13, código 0001/0000467, para quitação do contrato de financiamento que possuía com a aquela instituição (ID Num. 19006128 - Pág. 1). Após o recebimento do documento, a autora realizou o seu pagamento dentro da data do vencimento (ID Num. 19006129 - Pág. 1).
8. Impede salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome, CPF e endereço) e do beneficiário (nome, CNPJ, endereço, no do contrato) tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora/recorrida ao efetuar o pagamento do documento fraudado.
9. Não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente às apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
10. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Se o sistema adotado pelo banco réu/recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, com viabilização de acesso indevido por terceiros, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados.
12. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (duplicidade de pagamento e falha na prestação do serviço) não podendo ser responsabilizada pelos danos materiais dela decorrentes.
13. Do recurso da autora.
14. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo da autora/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
15. Sustenta a recorrente que situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial, que independente, no caso, de prova (presumido). Argui, também, ser a cobrança indevida passível de restituição em dobro nos termos do artigo 42 do CDC.
16. A Turma Recursal é o juízo natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base na simples declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aliada a outros elementos de informação contidos nos autos, na espécie, presentes tais requisitos, defiro ao recorrente a gratuidade.
17. Concernente ao pedido de repetição de indébito, não assiste razão à consumidora. Impõe-se a sua devolução, na forma simples, porquanto configurado o engano justificável pelo recorrido (réu), na medida em que o valor pago pela autora não foi repassado à instituição financeira.
18. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da recorrida, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré causaram vexame, humilhação ou expuseram o autor ao ridículo, o que não existe nos autos concretamente. Destaca-se, no caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ele teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente.
19. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso da AUTORA conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
20. Recurso do RÉU conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
21. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.